Tribunal: TJPA
Processo: 0809283-68.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809283-68.2019.8.14.0006

APELANTE: CCN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME

APELADO: DANIELLA GOMES MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por Daniella Gomes Moura contra acórdão que conheceu e deu provimento à apelação interposta por CCN Construções e Incorporações Ltda. A embargante alega contradição e obscuridade quanto à compreensão da prejudicialidade externa entre ações e à ausência de maior esclarecimento sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao decidir sobre a prejudicialidade entre ações; (ii) estabelecer se o acórdão é obscuro por ausência de esclarecimento suficiente sobre o vínculo entre a obrigação de fazer e a ação de nulidade de negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

Não se verifica contradição, pois a decisão embargada está em harmonia interna entre seus fundamentos e sua conclusão, inexistindo proposições inconciliáveis.

5.

A alegada obscuridade não se caracteriza, uma vez que a decisão apresenta clareza quanto ao entendimento de que a obrigação de fazer está condicionada ao desfecho da ação de nulidade de negócio jurídico.

6.

A pretensão da embargante busca revisitar o mérito da controvérsia, com a rediscussão de provas e fundamentos, finalidade que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

7.

O julgador não está obrigado a esmiuçar todos os argumentos apresentados, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

8.

A decisão proferida observou a relação de prejudicialidade entre as ações, assentando que somente será possível aferir a obrigação de transferência caso não haja anulação do negócio jurídico na ação paralela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

2.

Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão da decisão judicial estão em harmonia interna.

3.

A ausência de manifestação sobre tese que não infirma o convencimento do julgador não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

4.

A configuração de prejudicialidade externa entre ações não gera, por si só, a obrigação de enfrentamento exaustivo da matéria quando já decidido o aspecto relevante para o deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 28.490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, Pleno, j. 27.10.1958, DJ 31.12.1958; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26.05.2021, pub. 28.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809283-68.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

EMBARGANTE: DANIELLA GOMES MOURA

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA. 5041

EMBARGADO:
CCN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: ADEMIR DIAS DOS SANTOS - OAB/PA 26.527

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

DANIELLA GOMES MOURA
em
face do acórdão de

ID. 26415668, que havia conhecido e dado provimento ao Apelo interposto em face de
CCN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

DANIELLA GOMES MOURA
anuncia
contradição
e
obscuridade
no que pertine a compreensão de prejudicialidade externa entre ações e a ausência de maior esclarecimento no ponto.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 26692730 por
CCN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA .

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0809283-68.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

EMBARGANTE:
DANIELLA GOMES MOURA

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA. 5041

EMBARGADO:
CCN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: ADEMIR DIAS DOS SANTOS - OAB/PA 26.527

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado).

A
contradição
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Constatado que o fundamento do acórdão está em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício que enseje a interposição de aclaratórios para saná-lo. Dessa forma, só se caracteriza contradição quando a decisão apresentar proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional, isto é, quando os seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão.
(TJ-GO 53206878120188090000, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/02/2023
)

Nesse sentido, a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

Por sua vez, a
obscuridade
que autoriza o manejo dos Aclaratórios é percebida quando há falta de clareza do texto, imprecisão semântica, dicção de que em algum grau dificulte a compreensão do texto. Essa somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, é prejudicada a compreensão da decisão judicial, o que não ocorre na hipótese.

Nesse sentido: (EDcl no AgRg nos EmbExeMS n. 7.130/DF,
relator Ministro JORGE MUSSI
, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 20/2/2015.), ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 483.356/DF, relator
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014.) e (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.179.444/DF, relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe de 17/2/2014.)

Pois bem.

Quanto a alegação de
DANIELLA GOMES MOURA
de que consta obscuridade e contradição no que pertine a prejudicialidade externa, a bem da verdade busca-se revisitar a qualidade dada à matéria, isso porque aquando do julgamento do recurso se percebeu que a matéria
obrigação de fazer,
depende inexoravelmente do desfecho se há ou não vício nos registros imobiliários e fraude. Só será possível aferir se
CCN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
tem obrigação de fazer a transferência, se o desfecho da ação de nulidade de negócio jurídico for negativo. Caso contrário, anulando-se o negócio naquela ação, não há que se falar em obrigação nesta, e daí se serão aferidos os efeitos do pacto.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso ou obscuro, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (mais uma vez, neste grau) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025